Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1002880-61.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrentes: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorridas: EUBOLA PAULA APOITIA e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA CIDADE DE SINOP - ABRANGÊNCIA ESTADUAL - NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Jurisprudência do STJ e desta Corte, reconhece a aplicação da Teoria da Aparência à rede Unimed, bem como a solidariedade entre todas as unidades, permitindo que quaisquer delas sejam demandadas. Cuiabá Unimed que ingressou espontaneamente nos autos, suprindo a falta de citação, e apresentou suas razões de defesa em recurso, não se cogitando cerceamento de defesa.
2- No caso em apreço, a recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativa de cobertura do atendimento solicitado pela consumidora.
3- A negativa de atendimento de emergência configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.
4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002880-61.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EUBOLA PAULA APOITIA - CPF: 362.437.871-68 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA CIDADE DE SINOP - ABRANGÊNCIA ESTADUAL - NEGATIVA DE COBERTURA -
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Jurisprudência do STJ e desta Corte, reconhece a aplicação da
Teoria
da
Aparência
à rede
Unimed
, bem como a solidariedade entre todas as unidades, permitindo que quaisquer delas sejam demandadas. Cuiabá Unimed que ingressou espontaneamente nos autos, suprindo a
falta
de
citação
, e apresentou suas razões de defesa em recurso, não se cogitando cerceamento de defesa.

2-

No caso em apreço, a recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativa de cobertura do atendimento solicitado pela consumidora.

3-

A negativa de atendimento de emergência configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14,
caput
e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

4-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021